Tribunal: TJSP
Processo: 2261688-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
Nas circunstâncias, defere-se o formulado e subsidiário pedido de tutela de urgência e se prorroga "a data da primeira revisão", "sem a perda da garantia", até cinco dias depois da conclusão da vistoria da perícia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2261688-47.2020.8.26.0000, da Comarca de
Orlândia, em que é agravante GIOVANA VIEIRA
VENTURA e são agravados ATLAS VEÍCULOS E PEÇAS
LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2261688-47.2020.8.26.0000 – Crs 211220e
2
Voto no 43.955
Agravo de instrumento no 2261688-47.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1000978-14.2020.8.26.0404 e no
2159164-69.2020.8.26.0000
2a Vara de Orlândia
Agravante: Giovana Vieira Ventura
Agravadas: Atlas Veículos e Peças Ltda. e General Motors
do Brasil Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Nas
circunstâncias,
defere-se
o
formulado e subsidiário pedido de tutela
de urgência e se prorroga “a data da
primeira revisão”, “sem a perda da
garantia”, até cinco dias depois da
conclusão da vistoria da perícia.
Autora agrava da respeitável decisão
(fls. 134/138 e 143/144) que, na ação por rescisão do
contrato de compra e venda de veículo novo, por repetição,
por obrigação de fazer e por indenização material e moral,
indeferiu-lhe o pedido de produção de prova pericial de
forma antecipada e, de modo alternativo, o de “prorrogação
da data da primeira revisão do veículo”, em que insiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2261688-47.2020.8.26.0000 – Crs 211220e
3
Argumenta com prazo de revisão obrigatória e com risco de
“modificação do estado de fato do bem litigioso” na entrega
à “oficina mecânica” das rés. Lembra que o bem “não está
sendo regular e adequadamente utilizado” “desde a sua
aquisição”.
Foi deferido o pedido de liminar (fls.
156/157) e vieram preparo (fls. 152/153) e resposta (fls.
161/163).
É o relatório.
A produção de perícia já foi ordenada
(fls. 134/138) e se aguarda agendamento pelo perito de
início dos trabalhos e de vistoria.
Nada sugere tempo hábil para isso antes
da data apontada “para revisão do veículo”, 26 de dezembro
de 2020 (fls. 124/132).
Mostra-se razoável a ponderação da
autora de que “a submissão do bem à posse” das rés antes da
avaliação do perito talvez dê azo a “indesejável modificação
do estado de fato” do veículo (fl. 7).
Assim,
defere-se
o
formulado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2261688-47.2020.8.26.0000 – Crs 211220e
4
subsidiário pedido de tutela de urgência, que se compreende
de modo implícito na inicial (fls. 10 e 142), e se prorroga “a
data da primeira revisão”, “sem a perda da garantia”, até
cinco dias depois da conclusão da vistoria da perícia.
Nas
circunstâncias,
o
prazo
e
a
quilometragem “previstos no manual” cedem à ordem
judicial.
Por tais razões, dá-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator